Tribunal: TJDFT
Processo: 0745869-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745869-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELISA MONTEIRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA DECISÃO MARIA ELISA MONTEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 72897090, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (monitória) proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB, que rejeitou a sua impugnação e converteu o bloqueio em penhora, nos seguintes termos: “A executada impugnou a penhora de ativos financeiros alegando que a constrição recaiu sobre verbas salariais e, portanto, impenhoráveis. A exequente se manifestou sobre a impugnação, no sentido de não estar demonstrada a impenhorabilidade. Bem. De acordo com o extrato id 67674940 (do mês em que houve bloqueio), o saldo da conta corrente era de R$ 8.105,03, no dia 31/05/2020. Os benefícios do INSS foram creditados no dia 04/06/2020. Teve um crédito identificado como "TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMBRAPA SGE EFI", no valor de R$ 3.207,61, e outro, "TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CERES FUNDACAO DE SEGUR", de R$ 2.388,49, no mês de junho. Nota-se que o saldo positivo de, aproximadamente, 8 mil reais se repete no meses de maio e abril. A proteção conferida ao salário e proventos de aposentaria visa assegurar a manutenção do devedor, ou seja, o necessário para o pagamento das despesas de sustento. O que excede e sobra na conta em que o devedor recebe seus rendimentos não conserva o caráter de verba alimentar para fins de penhora, porque, nitidamente supera o que a pessoa precisa para se manter. Nesse sentido: 719853-55.2018.8.07.0000, 708643-70.2019.8.07.0000, 717022-97.2019.8.07.0000, dentre outros. Registro ainda que os valores não estavam depositados em conta poupança e, por isso, não se enquadram na outra hipótese de impenhorabilidade. Diante desse quadro, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação e converto o bloqueio em penhora.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença foi proposto em 09/03/20 (id. 58605184), no valor de R$ 239.619,56, e a agravante-devedora, intimada, não adimpliu o débito nem ofereceu bens à penhora. Em 27/06/20, foi efetuado bloqueio pelo Bacen Jud em conta da agravante-devedora no Banco Santander, no valor de R$ 6.777,74 (id. 66712523), e ela afirma na sua impugnação que a verba é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC porque advinda do “INSS e da CERES – Fundação de Seguridade Social, e também do pagamento de termo de acordo com a EMBRAPA, referente ao período trabalhado na empresa” (id. 67674913, pág. 1). Da análise do extrato bancário referente ao mês de junho (id. 67674940), quando houve o bloqueio judicial, constata-se que, no dia 01.06, a agravante-executada já tinha saldo positivo de R$ 7.821,98. Em 04.06, foi creditado o benefício do INSS, no valor de R$ 4.625,12 e realizada TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EMBRAPA SGE EFI, no valor de R$ 3.207,61, quando o saldo da conta passou a ser de R$ 15.440,36. No dia 29.06, houve a TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CERES FUNDACAO DE SEGUR, no valor de 2.388,49, restando nesse dia o saldo de R$ 6.777,74, que foi bloqueado pelo Bacen Jud. Diante do saldo da conta e do histórico de movimentações de crédito acima, não há prova inequívoca de que o bloqueio judicial recaiu sobre valores provenientes de verba impenhorável, na forma do inc. IV do art. 833 do CPC. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora